Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO COMPROVADA. AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n° 72 do Superior Tribunal de Justiça - STJ), o que poderá ser feito mediante carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, nos termos do art. 2°, §2°, do Decreto-lei n° 911 de 1o de outubro de 1969.
2. O simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor, quando o aviso de recebimento retorna com a informação que o destinatário estava ausente.
3. Recurso conhecido e desprovido.